Tribunal: STF
Processo: ARE 1450539
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Henrique Nascimento Oliveira interpôs agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF), da ausência de prequestionamento (súmula 282/STF), da necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF) e da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 15) violou o artigo 5º, LV, da Constituição da República, e os artigos 229, 400 e 402 do CPP. 



    Reitera, no recurso extraordinário com agravo, as razões do recurso extraordinário.



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer que está assim ementado: 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS DURANTE A INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 660 E 424/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo apenas alegações genéricas referentes ao mérito da controvérsia e reproduzindo as premissas trazidas no extraordinário. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente